Tribunal: TJPA
Processo: 0817515-43.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817515-43.2022.8.14.0401

APELANTE: BRUNO VINICIUS MOREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0817515-43.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: BRUNO VINÍCIUS MOREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. ART. 155,
CAPUT
C/C ART. 14, II DO CP. PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0817515-43.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: BRUNO VINÍCIUS MOREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
BRUNO VINÍCIUS MOREIRA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 05 (cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia em resumo (ID. nº 20154004 p. 1-3), que em 14/09/2022, por volta das 13h, o Apelante no interior do transporte coletivo “ICOARACI/PRESIDENTE VARGAS”, tentou furtar da mochila da vítima ANA CLARA DA SILVA FARIAS uma carteira porta cédulas, contendo documentos pessoais e cartões de crédito.

Por tal conduta,
o Apelante

foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 155,
caput
c/c art. 14, II, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 20154045), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 20154054 p. 1-5) pugnando por sua absolvição em razão do princípio da insignificância.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (ID. n° 20154056 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (ID. nº 21020484 p. 1-5)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição. Princípio da insignificância:

Consoante relatado em suas razões recursais, pleiteia o Recorrente sua absolvição pela aplicação do
princípio da insignificância
, haja vista inexistir ofensividade da conduta descrita como crime.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecido o princípio da insignificância há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal.

Para ilustrar, trago jurisprudência da Suprema Corte:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE PEIXES OU PETRECHOS DE PESCA PROIBIDOS. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS DEFERIDO.

1. No sistema penal brasileiro,
o princípio da insignificância é aplicável desde que atendidos, cumulativamente, os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O princípio da insignificância, se pertinente, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

3. (...).

4. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 186476 SC, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023) Grifei.

As peculiaridades do delito, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

Além disso, o recorrente é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, tanto que até possui condenação transitada em julgado, fato que, embora não seja suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, há que se levar em conta quando associado à reprovabilidade e ofensividade da conduta praticada e pela lesão provocada.

Conforme vem decidindo a Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes,
quando constantes
, devido a sua reprovabilidade,
perdem a característica de bagatela
e devem se submeter ao Direito Penal.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. BEM AVALIADO EM R$ 39,00 (TRINTA E NOVE REAIS). FATO COMETIDO EM 2020. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância foi rechaçado pelas instâncias ordinárias porque o agravante é reincidente específico em furto, bem como possui registros de ações penais em curso (outros delitos de furto e tentativa de homicídio qualificado), a evidenciar que a inexpressividade da lesão ao patrimônio no presente feito não permite o reconhecimento de atipicidade da conduta.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.201.902/SC, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023)

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/12/2024